Tribunal: TJDFT
Processo: 0735953-61.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. OFENSA À DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADA. PEDIDO DE RECEBIMENTO DO APELO NO DUPLO EFEITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. ESFORÇO COMUM. PRESUNÇÃO. IMÓVEL E VEÍCULO ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. PATRIMÔNIO CONSTITUÍDO COM RECURSOS EXCLUSIVOS DO CONJUGE VARÃO. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO. SALDOS BANCÁRIOS E DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. PARTILHA. CABIMENTO.
1. Os recursos somente devem ser conhecidos quando atendidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos (cabimento, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, legitimidade e interesse recursal) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal). 1.1. A reprodução de trechos da inicial ou da contestação como substrato da pretensão recursal não configura falta de impugnação aos fundamentos da sentença, quando tais fundamentos se mostrarem suficientes, em tese, para justificar a cassação ou reforma da sentença. Precedentes. 1.2. Presente a percepção de que a hipótese reflete o exercício dialético do direito de ação, mediante o confronto de teses e argumentos, assim como que o recurso atendeu satisfatoriamente aos requisitos previstos no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, não há como ser acolhida a tese de ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. Carece o apelante de interesse processual quanto ao pedido de recebimento da apelação no efeito suspensivo, uma vez que o recurso de apelação contra sentença que decreta o divórcio e a partilha de bens já é dotado de efeito suspensivo, em decorrência de expressa previsão legal, porquanto não se amolda a qualquer das situações previstas nos incisos I a VI, do § 1o, do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.
3. Por ocasião da dissolução da sociedade conjugal submetida ao regime da comunhão parcial de bens em que é postulada a divisão do patrimônio comum, em regra, o acervo patrimonial partilhável é composto por todos os bens e direitos agregados ao patrimônio do casal a título oneroso durante o casamento, assim como as dívidas contraídas durante a constância da união (artigos 1.658 e 1.663, ambos do Código Civil). 3.1. O artigo 1.659, inciso II, do Código Civil estabelece que se excluem da comunhão os bens os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares, cabendo ao interessado o ônus da prova.
4. A desigualdade na composição da renda para aquisição dos bens não é apta a descaracterizar o esforço comum dos consortes na aquisição onerosa do patrimônio, durante a constância do casamento, sobretudo quando decorridos quase 2 (dois) anos do matrimônio. 4.1. Formada a sociedade de fato, com o casamento, o regime de comunhão parcial de bens contém a ideia de que há compartilhamento dos esforços do casal na construção do patrimônio comum, mesmo quando a aquisição do patrimônio decorre, precipuamente, do labor de apenas um dos consortes. Precedentes.
5. Evidenciado que a escritura pública de compra e venda do imóvel litigioso está registrada em nome de ambas as partes, e não havendo qualquer pretensão de declaração de nulidade desta, mesmo que o imóvel não integrasse o patrimônio comum, metade do bem já pertenceria a cada consorte, pois no momento em que as partes compareceram em cartório e firmaram a escritura de compra e venda em nome dos dois, concordaram que o bem pertenceria a ambos. 5.1. Não constando da citada escritura pública qualquer delimitação dos aportes financeiros disponibilizados por cada cônjuge para a compra do bem, a presunção de esforço comum na aquisição do imóvel mostra-se perfeitamente aplicável ao caso. 5.2. Conquanto o cônjuge varão afirme que, sem sua contribuição, os bens de alto valor não seriam adquiridos, os extratos bancários evidenciando transferências advindas do exterior não são capazes de elidir a presunção de esforço comum dos valores vertidos para tal finalidade, na constância do casamento, razão pela qual deve ser mantida a partilha do imóvel e da motocicleta, proporcionalmente a cada parte, eis que se presume que ambos os cônjuges concorreram onerosamente para aquisição do patrimônio.
6. Os ativos financeiros e saldos em contas bancárias, ainda que no nome de somente um dos cônjuges, apresentam presunção do esforço comum, a ensejar a partição do numerário. 6.1. Para desconstituição da presunção legal de que o patrimônio do casal se comunica é imprescindível prova de que o bem não foi adquirido na constância do casamento ou que não houve esforço comum, direto ou indireto. 6.2. O valor a ser partilhado entre os consortes, por integrar o patrimônio comum do casal, deve ser obtido analisando-se o saldo existente na conta bancária do cônjuge varão no exterior, em data a partir do casamento, e o saldo existente na referida conta quando da separação de fato do casal, decotado o valor sacado pelo cônjuge virago. Tal conduta visa a preservar o patrimônio do cônjuge varão acumulado, com recursos próprios, antes do matrimônio.
7. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Honorários recursais majorados.